Tribunal: TJDFT
Processo: 0722316-54.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0722316-54.2024.8.07.0001 Classe judicial: Apelação Cível Apelantes: Rafael de Melo Alves Apelados: Premier Jet Locação e Gerenciamento Náutico EIRELI Rogério Fayad de Albuquerque Rosa Outros Relator: Desembargador Alvaro Ciarlini D e c i s ã o Trata-se de requerimento de tutela cautelar formulado nas razões (Id. 74532347) do recurso de apelação interposto por Rafael de Melo Alves contra a sentença (Id. 74531897) proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, que julgou o pedido parcialmente improcedente. Na origem, o ora apelante ação submetida ao procedimento comum em desfavor da entidade empresária Premier Jet Locação e Gerenciamento Náutico EIRELI, Rogério Fayad de Albuquerque Rosa e outros, com a finalidade de obter a inscrição do nome do autor na posição de coproprietário da embarcação, de modo a permitir o uso e gozo do bem aludido em condições de igualdade com demais coproprietários, bem como de assegurar a reparação pelos danos morais que alegou haver experimentado. Afirmou ter adquirido de modo legítimo uma cota parte da embarcação, diante da celebração de negócio jurídico de compra com a demandada Premier Jet Locação e Gerenciamento Náutico – Eireli, e que foi impedido, reiteradas vezes, de exercer a posse sobre o veículo aludido, diante da posterior transferência da titularidade da embarcação promovida pelos réus e coproprietários, que também adquiriram suas respectivas cotas. Em suas razões recursais (Id. 74532347) o apelante repisa os argumentos articulados na petição inicial. Suscita, preliminarmente, a necessidade de desconstituição da sentença, em razão do indeferimento, pelo Juízo singular, da produção de prova requerida oportunamente nos autos. Sustenta que os elementos de prova juntados aos autos comprovam a posição de coproprietário da embarcação. Aduz que o montante fixado pelo Juízo singular a título de danos morais deve ser majorado. Destaca ter agido de boa-fé ao celebrar o negócio jurídico com a sociedade empresária e que as condutas praticadas pelos recorridos têm aptidão para ocasionar prejuízos ao demandante, inclusive com risco de turbação, mediante a alienação da embarcação ou mesmo oferecimento do bem em garantia, o que justificou o requerimento de tutela urgente de natureza cautelar ora impugnado. Requer, por essa razão, o deferimento da tutela de urgência cautelar, destinada à determinação de restrição de alteração da titularidade em relação à embarcação objeto da demanda. É a breve exposição. Decido. A pretendida medida emergencial, regra geral, deve ser tratada de acordo com os comandos normativos previstos no art. 300, e seguintes, do CPC, inclusive diante dos critérios de fungibilidade ou de cumulação previstos nos artigos 305, parágrafo único, e 308, § 1o, ambos do CPC, em sentido dúplice. Há, portanto, a possibilidade de concessão de tutela tipicamente cautelar, desde que preenchidos os requisitos da plausibilidade dos fatos articulados na causa de pedir e esteja presente o perigo da demora. Assim, para que seja concedida a tutela de urgência pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a verossimilhança dos fatos alegados pela parte interessada, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Por isso, o Relator, ao apreciar o recurso, para a finalidade da aplicação da regra prevista no art. 1012, § 4o, do CPC, pode atuar para além da mera determinação da suspensão dos efeitos da sentença, sendo lícito conceder também eventuais medidas tipicamente emergenciais, como faculta a regra prevista no art. 299, parágrafo único, do CPC, peculiaridade corretamente assinalada na peça recursal (Id. 60156259). Essa prerrogativa é garantida e reforçada, aliás, pelo princípio da instrumentalidade das formas. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de deferimento de tutela emergencial, destinada à determinação de restrição de alteração da titularidade em relação à embarcação objeto da demanda. O ora apelante afirma ter adquirido de modo legítimo uma cota parte da embarcação, diante da celebração de negócio jurídico de compra com a demandada Premier Jet Locação e Gerenciamento Náutico – Eireli, e que foi impedido, reiteradas vezes, de exercer a posse sobre o bem móvel aludido, diante da posterior transferência da titularidade da embarcação promovida pelos réus e coproprietários, que também adquiriram suas respectivas cotas. No que concerne à celebração aludida convém ressaltar que as questões que envolvem a existência ou a validade do negócio jurídico consubstanciam temas que dizem respeito à conhecida “teoria do fato jurídico”. Entre nós dedicou-se a esse tema o saudoso jurista Francisco Cavalcanti Pontes de Miranda[1], ao esclarecer a ideia de suporte fático e determinar três distintos planos para a configuração dos fenômenos jurídicos, cada qual informado pelos respectivos requisitos. Assim: a) o plano da existência é constituído pelo a.1) núcleo do suporte fático que, por sua vez, compõe-se dos elementos a.1.1) cerne e a.1.2) completantes; b) o plano da validade é curialmente formado pelos elementos complementares do suporte fático, como, por exemplo, os previstos no art. 104 do Código Civil (validade/nulidade), ou, por exceção, orienta-se pela ausência das figuras enumeradas no art. 171 do mesmo código (validade/anulabilidade), finalmente c) o plano da eficácia é formado pelos elementos integrativos do suporte fático. No caso em deslinde, diante dos argumentos articulados pelo recorrente, os elementos do núcleo do suporte fático (cerne e completantes), que são os que denotam a subsistência do negócio jurídico em questão, ou seja, sua existência, se encontram presentes. Convém ressaltar que, no entanto, na data da celebração do negócio jurídico de compra do ora apelante com a demandada Premier Jet Locação e Gerenciamento Náutico – Eireli, a embarcação já não pertencia à entidade empresária vendedora (Id. 74532304). Assim, controvérsia se encontra, em verdade, no plano da eficácia. Na hipótese verifica-se que o aludido negócio jurídico, a despeito da validade, é ineficaz, tendo ocorrido, em realidade, a venda “a non domino”, efetuada por quem não tem o poder de disposição sobre a coisa. Nesse sentido, merecem destaque novamente as lições de Pontes de Miranda[2]: “Podem ser vendidos direitos que pertencem ao vendedor e direitos alheios. Daí existir e valer a compra-e-venda de coisa móvel ou de prédio que não pertence ao vendedor; de modo que, se A vende a B o terreno com a casa, sem que esse terreno e prédio lhe pertençam, a venda existiu e vale, apenas sendo ineficaz: se A os adquire depois, tem de prestá-los, ou, se não os adquiriu, tem de indenizar. Quem declara a vontade de vender a casa que pertence a outrem não infringe regra material ou formal do negócio jurídico; talvez haja observado todas elas: o que em verdade fez foi contratar a respeito do que lhe não pertence e, pois, por se pôr fora de ordem, ineficazmente. A compra-e-venda da coisa alheia é ineficaz; pode vir a ser eficaz. O não poder executar a obrigação produz o efeito da indenização.” Diante dessas considerações os dados factuais trazidos aos autos não apontam para a verossimilhança das alegações articuladas pelo recorrente. Fica dispensado, portanto, o exame do requisito do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Publique-se. Brasília-DF, 10 de setembro de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator [1]MIRANDA. Francisco Cavalcanti Pontes de. Tratado de Direito Privado. Tomos I ao V. Campinas:Bookseller, 2000. [2]MIRANDA, Francisco Cavalcanti Pontes de. Tratado de Direito Predial. Rio de Janeiro. José Konfino. 1948. pág. 281/282.